Tribunal: TJPA
Processo: 0012898-16.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012898-16.2018.8.14.0045

APELANTE: LUCAS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS SANTOS NASCIMENTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 13003697), que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, manteve medidas protetivas anteriormente fixadas, nos termos do art. 304,
caput
, do CPC, em favor de M. DE J. A. B., no contexto de violência doméstica e familiar.

Em
razões recursais
(ID 13003701), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença objurgada, após citação, sob as teses de: cerceamento de defesa;
error in procedendo
por inobservância aos artigos 261 e 263, do CPPB, diante da ausência de apresentação de defesa; não acompanhamento de defesa técnica;
error in procedendo
por aplicação dos artigos 303 e 304, do CPC; violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e, de transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por um ano medida cautelar ou até o término do processo principal, ou o cumprimento da pena.

No mérito, almeja a reforma da sentença para modificação da cautelar deferida, diante da ausência de efetiva demonstração atual de sua necessidade.

Em
contrarrazões
(ID 13003707), o Ministério Público de 1º grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, a Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo
não

conhecimento
do presente esmero, para que os autos sejam remetidos a uma das Turmas de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

Sem adentrar o mérito do presente recurso, analisando detidamente os autos, verifica-se que
esta 1ª Turma de Direito Penal não detém a competência para apreciar e julgar o presente recurso.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID 13003694.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas, e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil.

Vale ressaltar que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)
”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar). 4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)”

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
devendo ser os autos remetidos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.
(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno, a matéria aqui exposta também já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais a apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, in casu, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso. (TJPA, 11113722, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 10144663, 10144663, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)”

Inclusive,
em recente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito (n° 0806694-53.2021.8.14.0000), suscitada pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em face desta relatora, relativa à mesma matéria, Acórdão 13531253, o Tribunal Pleno, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 20 a 27 de julho de 2022,
dirimiu a dúvida no sentido de declarar competente para julgamento a 1ª Turma de Direito Privado
.

Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023